Tribunal: TJSP
Processo: 1061558-20.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016, art. 4o, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1046949-71.2021.8.26.0053, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 01/03/2023.
TJSP, Apelação Cível no 1019150-53.2021.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 01/04/2022.
(TJSP; Apelação Cível 1061558-20.2025.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2025; Data de Registro: 23/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2025

Data de publicação:

23/01/2026

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso Público. Exame Psicológico. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta contra o Estado de São Paulo em busca da anulação de laudo psicológico que concluiu pela inaptidão do autor para o cargo de Policial Militar no concurso público regido pelo Edital no PM 3/321/24. A sentença de primeira instância julgou improcedente o

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso Público. Exame Psicológico. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta contra o Estado de São Paulo em busca da anulação de laudo psicológico que concluiu pela inaptidão do autor para o cargo de Policial Militar no concurso público regido pelo Edital no PM 3/321/24. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na previsão legal e editalícia do exame psicológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa e ilegalidade na exclusão do autor do concurso público devido à inaptidão psicológica.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, dada a necessidade de observância do princípio da isonomia, a produção de prova pericial não se prestaria a afastar a conclusão do laudo elaborado pela comissão especializada estabelecida pelo edital do certame.
4. A exigência de exame psicológico está prevista em legislação e no edital, sendo compatível com a natureza do cargo de Policial Militar, que requer aptidão psicológica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame psicológico em concurso público para cargos de segurança é legal e compatível com a natureza das funções. 2. Não há cerceamento de defesa quando o procedimento administrativo é transparente e fundamentado.
Legislação Citada:
Decreto Estadual no 41.113/96, art. 3o, § 1o.
Lei Federal no 10.826/03, art. 4o, III.
Lei Complementar Estadual no 1.291/2016, art. 4o, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1046949-71.2021.8.26.0053, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 01/03/2023.
TJSP, Apelação Cível no 1019150-53.2021.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 01/04/2022.